Tribunal: TJDFT
Processo: 0026507-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026507-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: WALESKA ROMCY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA DAS RÉS RECONHECIDA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE” RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. PRESERVAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais 2. Ultrapassado o prazo contratual para a entrega do imóvel, defere-se ao promitente comprador a possibilidade de rescindir o contrato, na forma do art. 475 do Código Civil, com a restituição dos valores eventualmente pagos, sendo-lhe deferido, ainda, requerer compensação por perdas e danos. 3. É pacífico na jurisprudência desta Corte que eventual demora administrativa na concessão e averbação do “habite-se” não é causa suficiente para justificar o atraso na entrega do imóvel, porquanto configura eventos previsível no ramo da construção civil, o qual deve ser considerado pela construtora na fixação dos prazos de entrega do imóvel. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.551.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e submetido ao rito dos recursos repetitivos, deliberou pela Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). 4.1. Na situação em tela, transcorreu mais de três anos entre a data da propositura da ação e o pagamento dos valores atinentes a corretagem e a taxa SATI, sendo forçoso reconhecer a incidência da prescrição. 4.1. Deixa-se de declarar a prescrição quanto a taxa SATI em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, visto que não foi objeto de recurso pela parte prejudicada. 5. Conforme precedentes desta Turma Cível, o termo final para incidência da indenização por lucros cessantes, no caso de rescisão contratual por inadimplemento da construtora, deve ser a data do ajuizamento da demanda, em razão de ser o momento em que a parte manifesta seu intento em rescindir o contrato. 5.1. Considerando que só a parte autora recorreu deste ponto, mantem-se a sentença em seus termos, para, igualmente, evitar a incidência da reformatio in pejus. 6. Nas demandas de pretensão condenatória, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, em regra, na margem de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não podendo ser fixado aquém destes parâmetros, salvo quando resultar em valores exorbitantes e desproporcionais, o que não é o caso dos autos. 7. Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos, mas desprovidos. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 104, 107, 110, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, afirmando ser legítima, nos termos contratados, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a importância efetivamente paga pela recorrida, diante da rescisão contratual. Acrescenta que houve afronta ao princípio da boa-fé ao determinar a rescisão contratual sem respeitar as cláusulas contratuais. b) artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação da recorrente no pagamento de indenização de qualquer natureza. Assevera que somente devem incidir juros após o trânsito em julgado, visto que a recorrente não está em mora com suas obrigações contratuais, até porque apenas com o trânsito em julgado da decisão é que existirá uma nova obrigação entre as partes que substituirá a obrigação originária. Deixa, contudo, de apontar, nesse aspecto, os dispositivos legais supostamente malferidos. Solicita que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 104, 107, 110, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido o especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação das recorrentes pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao pleito de que eventuais juros incidentes sobre as verbas de devolução sejam fixados após o trânsito em julgado da sentença, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023